Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO. CONTA CORRENTE. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. DEMAIS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. 12% AO ANO. JUROS. LIMITAÇÃO AUSENTE. OBRIGAÇÃO E CONTRAPRESTAÇÃO. DESPROPORÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Afasta-se a incidência da legislação consumerista aos contratos para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, conforme preceitua o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o comando sumulado 472, assim redigido: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do Supremo Tribunal Federal.
5. Para se permitir a revisão contratual motivada pela onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a obrigação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
6. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática à previsão contratual.
7. Recurso não provido.